Tribunal: CARF
Processo: 10940.722006/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.722006/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.822 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
D. L. LOS & SOUZA SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para
cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 114565, de 10 de setembro de 2014, e
determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2015.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.722006/2014-89
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.722006/2014-89

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/JFA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão da recorrida do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de
2015.
O Ato Declaratório Executivo DRF/PTG n. 114565, de 10 de setembro de 2014
(fl. 10), se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
a exigibilidade não suspensa.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa como consta fls. 02-06.
alegando, em resumo, que possui débitos com a Fazenda porque, de forma ilegal, foi impedida
de realizar os parcelamentos requeridos no REFIS da Crise (Lei n. 11.941 de 2009) e que diante
da solicitação de parcelamento, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, haveria de se revogar do ADE que determinou sua exclusão do Simples Nacional.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão n. 09-59.167
(fls. 24-28), que, de plano, haja vista a ausência de demonstração sobre a suspensão da
exigibilidade dos débitos que deram origem à exclusão, além do que restou observado que a
autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária, devendo aplicar a legislação vigente.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
33-38, reiterando que não há qualquer óbice para que sua dívida fosse inserida no REFIS, tendo
a recorrente, inclusive, efetuado pedido de parcelamento dos débitos.
Dessa forma, requereu o cancelamento da exclusão da empresa do Simples
Nacional, bem como que se considere consolidado o pedido de parcelamento, revogando-se o
Ato Declaratório Executivo DRF/PTG n. 114565, de 10 de setembro de 2014 (fl. 10).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/PTG n. 114565, de 10 de setembro de 2014 (fl. 10),
que informava que:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.722006/2014-89

Verifica-se que não há nos autos qualquer documento indicando quais seriam os
débitos motivadores da exclusão, até para que seja possível análise do argumento principal da
recorrente, no sentido de que tais débitos poderiam ou não ter sido objeto de parcelamento, seja
pela Lei 11.941/2009, seja pela superveniente Lei 12.996/2014.
Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/RPO n. 1757114 pela falta de indicação de quais foram os débitos que
motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que assiste razão a Recorrente na alegação de sua nulidade,
diante do prejuízo causado à defesa pela falta de comunicação clara dos débitos que motivam a
exclusão.
Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/PTG n. 114565, de 10 de setembro de 2014 (fl. 10), por aplicação da Súmula CARF n° 22,
que determina:

Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a
defesa da Recorrente, haverá de ser anulado.

Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, sob pena se se incorrer em
cerceamento de defesa, inclusive à luz do artigo 61 do Decreto 70.235/72.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

Quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar ferindo
princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela requerente,
seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua atividade
completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não compete à
autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e
inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.722006/2014-89

Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de
ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o Ato
Declaratório Executivo DRF/PTG no 114565, de 10 de setembro de 2014, e determinar a
reinclusão da Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2015.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital